Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. DECISÃO REFORMADA.
1 – A impenhorabilidade estabelecida nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte Executada de forma irrestrita, sendo possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade.
2 – Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência da Executada, não se mostra razoável presumir, de pronto, que todos os bens que se encontrem na residência da parte devedora estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência anterior nesse sentido, fazendo-se necessária uma verificação in loco, que somente pode ser realizada por Oficial de Justiça, o que impõe o deferimento do pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pela parte Credora.
Agravo de Instrumento provido.